Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714321-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO JUNIOR SCHEINER MORAES BEZERRA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Hugo Junior Scheiner Moraes Bezerra De Brito, em face do venerando Acórdão de ID 61440888, ato em que este colegiado negou provimento ao recurso ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Considerando que no ID 63275925, foi deferido o pedido de renúncia de mandato formulado pelos patronos do embargante, Dr. João Domingos da Costa Filho e Leandro Marmo Carneiro Costa, no ID 63695029, esta Relatoria determinou a intimação do embargante para constituir novo advogado, sob pena de não conhecimento dos aclaratórios. No ID 64889472, a Secretaria desta Turma Cível certificou que o embargante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi deferido para regularização processual. É o breve relato. Decido. Conforme consignado no ID 63275925, a renúncia de mandato foi regularmente comunicada pelo patrono ao embargante, conforme estabelece o art. 112 do Código de Processo Civil, verbis: “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” Nos termos do art. 76 caput, c/c inciso I do § 2o do mesmo artigo do Código de Processo Civil, nos casos de irregularidade processual da parte, o recurso não será conhecido. Confira-se: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Com efeito, o fato de o embargante não ter providenciado sua regularização processual, conduz à fulminação dos embargos, ante a falta superveniente dos pressupostos processuais necessários ao prosseguimento do feito. Acerca do tema, colaciono Ementas de Julgados do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, concedido o prazo para a parte sanar vício ou complementar documentação exigível, a regularização processual a destempo é causa de não conhecimento do recurso interposto. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1670648 MG 2017/0106635-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADOS QUE RENUNCIARAM AO MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 76, § 2o, I, DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. Intimada pessoalmente a parte para regularizar a capacidade postulatória e encaminhados os autos para manifestação da Defensoria Pública, os prazos transcorreram in albis. 2. Ausente a regularização da representação processual, outra solução não há senão a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp: 1585450 SP 2019/0280619-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM INSTRUMENTO DE MANDATO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DA CADEIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da irregularidade na representação processual do recurso. Consignou-se, então, a incidência da Súmula 115 do STJ. 2. A parte agravante, a despeito de regularmente intimada, conforme estabelece a disciplina estatuída no CPC/2015, não regularizou a representação processual. 3. Segundo o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, descumprida a determinação de regularização processual, não se conhecerá do recurso interposto. 4. É entendimento desta Corte Superior que se afigura inexistente, na instância especial, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Aplicação da Súmula 115/STJ. 5. A jurisprudência do STJ entende que a dispensa da juntada da procuração em autos eletrônicos, disposta no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende para interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial, aplicando-se somente para a classe processual "Agravo de Instrumento". 6. Compete à parte recorrente, no momento da interposição do recurso especial, juntar a procuração caso o documento não conste nos autos do agravo de instrumento. 7. É ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto, diligenciando pela correta transmissão dos documentos enviados, devendo, ainda, comprovar a falha do sistema eletrônico, o que não foi feito no caso. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1999755 SP 2021/0322221-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Certifique-se a preclusão. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator